Tribunal: TJDFT
Processo: 0001024-34.2004.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001024-34.2004.8.07.0008 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR DE CASTRO ALMENDRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE OPOSIÇÃO. RESOLUÇÃO CONJUNTA. OBJETO. FAZENDA PARANOÁ. OPOSIÇÃO MANEJADA POR EMPRESA PÚBLICA. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO ENTE PÚBLICO COMO DETENTOR DO DOMÍNIO DA ÁREA LITIGIOSA. PEDIDO ACOLHIDO. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA PREJUDICADA. APELOS. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO. JUNTADA POSTERIOR. HIGIDEZ. APELO INTERPOSTO APÓS ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA APOSENTADA. RENDIMENTOS MENSAIS COMEDIDOS. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. HIPOSSUFICIÊN.CIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA PELA IMPUGNANTE (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO TERCEIRO PREJUDICADO. CONCESSÃO. TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL. TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE RECURSAL. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DUPLICIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO PRIMEIRAMENTE AVIADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DERRADEIRO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVIVOS NA OPOSIÇÃO. CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO POR INVENTARIANTE DATIVO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPERIOSIDADE (CPC/73, ART. 12, INCISO V, e §1°; CPC, ART. 75, INCISO VII, e §1°). NULIDADE. RECONHECIMENTO. APELOS CONHECIDOS. APELOS DOS OPOSTOS PROVIDOS. APELOS DA OPOENTE, DO TERCEIRO PREJUDICADO E DOS DEMAIS OPOSTOS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Aferido que o apelo fora interposto após o encerramento do expediente bancário, obstando que o recorrente o preparasse pelas vias ordinárias, e que efetuara e comprovara a consumação do preparo no dia imediatamente subsequente ao manejo do inconformismo, o preparo assim consumado deve ser reputado regular e eficaz mediante a modulação da regra segundo a qual deve ser comprovado de forma contemporânea ao aviamento do recurso (CPC, art. 1.007 e Súmula 484 STJ). 3. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas. 4. Ao manejar apelação, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina que, aviados 02 (duas) apelações, somente o recurso primeiramente formulado pode ser conhecido. 5. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 6. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que postulara e é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos anteriormente à formulação da salvaguarda, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (CPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III). 7. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderada, ademais, com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 8. Aquele que, não figurando como litisconsorte na demanda, mas que restara alcançado pela resolução externada no dispositivo do julgado, porquanto passível de experimentar os efeitos derivados do resolvido, se emoldura na qualificação de terceiro prejudicado, restando revestido de interesse e legitimidade para recorrer em face do decidido, notadamente porque o afetara, sobejando inexorável a admissibilidade do recurso que manejara (CPC, art. 996, parágrafo único). 9. A ação de oposição consubstancia instrumento processual mediante o qual terceiro interfere em demanda alheia, pois o oponente almeja, total ou parcialmente, a coisa ou o direito controverso que perfaz o objeto da ação principal da qual germinara, ressoando impassível que com ela mantém relação de prejudicialidade, à medida em que, reconhecendo a sentença o direito do oponente em face dos opostos, acolhendo o pedido formulado na oposição, conduz, na ação primitiva, à rejeição da pretensão aviada pelo autor, ostentando natureza declaratória, e à elisão do direito defendido pelo réu, em face do qual terá conteúdo condenatório ou meramente declaratório, ostentando inafastável caráter prejudicial (CPC, art. 682). 10. A citação, destinando-se a cientificar a parte ré das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial cuja inobservância retira sua eficácia (CPC, arts. 238 e seguintes). 11. Descerrando a lide situação de litisconsórcio passivo, a ausência de citação de todos os integrantes da composição passiva obsta o aperfeiçoamento da relação processual e formação da lide, conduzindo a situação de nulidade insanável, porquanto demanda seu saneamento a ultimação do ato e consequente deflagração dos efeitos que irradia, notadamente o prazo para defesa, derivando dessa apreensão que, detectada a inexistência de citação de diversos dos integrantes do vértice passivo, conquanto subsistente resolução de mérito, a sentença resta desguarnecida de eficácia por ausência de pressuposto indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do processo, determinando sua invalidação. 12. Conquanto ostente a ação reivindicatória natureza distinta das demandas tipicamente possessórias, porquanto fulcrada no direito de propriedade, ao passo que essas têm sua causa de pedir delimitada pelo direito de posse, aplica-se-lhe, por analogia, a previsão contida no artigo 554, §1°, do CPC, que determina a citação de todos os ocupantes encontrados no local e citação editalícia dos demais, pois a sistemática de citação e publicização do procedimento possessório no bojo do qual consta litisconsórcio multitudinário visa a observância de garantias mínimas do devido processo legal, assegurando o contraditório e ampla defesa, além de possibilitar que terceiros interessados porventura não integrantes do processo venham a nele ingressar. 13. De conformidade com a regulamentação processual vigente (CPC, art. 75, inciso VII, e §1°), que reprisara, quanto ao ponto, a textualidade do regramento ab-rogado (CPC/73, art. 12, inciso V, e §1°), a regularidade da representação ativa ou passiva do espólio demanda, tratando-se de inventariante dativo, a intimação de todos os sucessores do falecido de molde a serem cientificados da ação integrada pela universalidade. 14. Apelações conhecidas. Preliminar de nulidade decorrente da inexistência de citação de todos os litisconsortes acolhida. Apelações de parte dos opostos providas. Apelações da opoente, do terceiro prejudicado e dos demais opostos prejudicadas. Sentença cassada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 239 do CPC, asseverando que a falta de citação de parte dos réus incluídos na inicial da reivindicatória não prejudica as partes beneficiadas com a improcedência liminar do pedido, razão pela qual deve ser afastada a nulidade apontada em preliminar. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Wellington Medeiros de Araújo, OAB/DF 6.130. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 239 do CPC. A matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, José Wellington Medeiros de Araújo, OAB/DF 6.130. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012